Tribunal: TJDFT
Processo: 0003179-82.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE MAUS-TRATOS. ART. 136, §3o, CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no art. 136, § 3o, do Código Penal, maus-tratos, à pena definitiva de 2 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Nas razões recursais, em síntese, o réu/recorrente pugna por sua absolvição, com base no art. 386, III, do CPP, justificando para tanto que não restou comprovada a tipicidade da conduta, à míngua de dolo específico, agindo apenas com o objetivo de corrigir e educar a filha.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 63796844.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 64353367).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal diz respeito ao delito de maus-tratos (art. 136, §3o, CP).
IV – Razões de decidir.
7. Comete o delito de maus tratos (art. 136, CP) aquele que “Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina”. Já o §3o do referenciado tipo penal estipula uma causa de aumento de 1/3, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos.
8. No caso, a autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial no 3.669/2019-0-6a DP (ID 63796555 – p. 4/6), Laudo de Exame de Corpo de Delito no 15.103/2019 (ID 63796555 – p. 9/15), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, notadamente a confissão proferida em interrogatório judicial (ID 63796823).
9. Com efeito, o conjunto fático-probatório constante dos autos demonstra que o réu/apelante, na data de 17/04/2019, infligiu, desproporcionalmente, golpes de cinto que causaram diversos ferimentos nas nádegas, pernas, coxas, braços e cotovelos na sua filha, segundo laudo pericial alhures apontado, diante de bilhete escolar de que a menor E.B.M., de 8 anos à época dos fatos, conversava em sala de aula (advertência/reclamação). Dessa maneira, expôs a perigo a saúde de sua filha, a qual estava sob sua custódia, saltando à evidência o uso excessivo de meios corretivos e a abusividade do direito de correção concedido aos responsáveis do menor, o qual deve ser usado de forma moderada, com o objetivo de educar, afastando do seu campo de abrangência atos de violência que coloquem em risco a integridade física ou psicológica da vítima.
10. Logo, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta (ausência de dolo), devendo ser mantida a condenação do réu/apelante, nos exatos termos da sentença.
V – Dispositivo.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.